Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Administrativo e processual civil. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Licitação pública. Forma. Pregão eletrônico. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada. Atendimento de necessidades do departamento de estradas de rodagem do distrito federal – DER/DF. Previsão editalícia. Apresentação de proposta contendo descrição detalhada do objeto e indicação de valores, inclusos todos os custos operacionais e encargos. Pedidos de esclarecimentos deduzidos por concorrentes. Forma de cotação da planilha de custos no tocante às vantagem resguardadas à correlata categoria profissional dos prepostos envolvidos na prestação. Documentos pertinentes à habilitação técnica das participantes. Comprovantes admitidos. Esclarecimentos. Postulação. Esclarecimentos formulados pela comissão de licitação. Alteração no objeto licitado, critérios de avaliação das propostas e requisitos para habilitação. Inexistência. Republicação do edital, com retroação do trânsito do procedimento. Inviabilidade. Desqualificação do ato administrativo. Impossibilidade. Honorários advocatícios de sucumbência. Fixação da verba sob critério equitativo. Regra de exceção. Fixação condicionada à impossibilidade de aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11). Equidade. Aplicação no caso concreto. Legitimidade. Mensuração dos honorários. Parâmetros (CPC, art. 85, §8o-a). Tabela do conselho seccional da ordem dos advogados do brasil do distrito federal (Resolução OAB/DF n° 04/2015). Aplicação. Ponderação com os demais regramentos legais. Incidência inviável no caso concreto. Apelos conhecidos. Antecipação do pedido recursal. Desconsideração da sentença. Inviabilidade. Postulação no próprio recurso. Descabimento. Apelação da autora desprovida. Apelo da ré parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelos interpostos em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de nulidade de procedimento licitatório, rejeitara o pedido inicial, volvido à anulação do pregão eletrônico do qual participara a autora, por suposta modificação no edital, sem subsequente republicação.

II. Questão em discussão
2. O objeto dos apelos cingem-se, inicialmente, à aferição da nulidade do Pregão Eletrônico no 071/2022, diante da ausência de republicação do edital que regula o certame após, segundo o defendido pela licitante acionante, terem sido inseridas alterações nas condições de formulação das propostas, ao exigir novos documentos para a habilitação e ao adequar a planilha de preços referente à cotação para férias e adicional de férias; e, subsidiariamente, da necessidade de correição dos honorários fixados de forma equitativa em desfavor da autora, conquanto rejeitado o pedido anulatório que deduzira.
III. Razões de decidir
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e § 3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença mediante postulação formulada no ambiente instrumental do próprio recurso apelatório.
4. Estando a pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo praticado no curso de procedimento licitatório destinada, segundo o defendido, ao controle da legalidade do certame seletivo, a licitante alijada do certame, abstraído seu interesse direto na postergação da conclusão do processo seletivo, porquanto a postergação da contratação de nova prestadora de serviços a aproveita, reveste-se de legitimidade e interesse para formulação da postulação, consoante orienta o princípio da primazia da legalidade, não podendo ela ser obstada de exercitar o direito subjetivo de ação que a assiste.
5. A licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica do licitante e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado, devendo o procedimento licitatório ser pautado e guiado pelo princípio da legalidade, que, compreendendo todos os aspectos do certame, é consubstanciado como premissa da preservação da legitimidade e higidez do certame, nas exigências contempladas pelo ato convocatório.
6. Conquanto o disposto no artigo 21, §4o, da Lei 8.666/93, que encontrava-se vigente à época dos fatos, estabelecesse que, sobrevindo qualquer alteração no edital de certame, o havido determina que o administrador público proceda à nova publicação do edital, ensejando a reabertura dos prazos para eventuais impugnações, o dispositivo contemplava exceção segundo a qual, na hipótese em que as modificações editalícias supervenientes não afetem, de modo inquestionável, a formulação das propostas, sobeja despicienda a republicação da regulação editalícia.
7. Aferido que, no caso concreto, o ente licitante, provocado pelos concorrentes a detalhar o alcance de disposições editalícias, cingira-se a fomentar esclarecimentos cujo conteúdo não afetara o objeto licitado, a formulação das propostas, nem o exigido como pressuposto para habilitação das participantes, denotando que houvera simples detalhamento da regulação interna do certame seletivo, ressoa prescindível a republicação do edital com lastro no artigo 21, §4o da Lei 8.666/93, vigorando à época, conforme ressalvado pelo próprio legislador.
8. As exigências formais afetas ao certame seletivo visam a resguardar a competitividade que lhe é inerente e se legitimam como forma de assegurar a seleção da proposta mais vantajosa pela administração, inclusive no tocante à garantia de que haverá a execução do objeto licitado nos termos esperados, não soando de acordo com a lei especial que dispõe sobre as licitações que sejam criadas exigências ou pressupostos afetos e direcionados ao ente licitante sem conformação com o legislado e com aludidos postulados, e volvidas simplesmente a criar embaraços à ultimação do procedimento, não a velar pela sua legitimidade.
9. Tratando-se de ação anulatória em que, rejeitado o pedido, irradiara proveito econômico inestimável e o valor que lhe fora atribuído é muito baixo, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo defensor e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
10. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal e isolada da norma inserta no § 8o-A do artigo 85, do Código de Ritos, ou seja, sem ponderação do disposto no § 2o do mesmo diploma, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).
11. Conquanto a regra contida no § 8o-A, do artigo 85, do estatuto processual, conduza à apreensão de que os valores firmados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil devam ser observados na mensuração da verba honorária firmada sob o critério equitativo, o comando não pode ser aplicado de forma literal e isolada, devendo, ao contrário, ser objeto de interpretação sistemática em compasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderados, portanto, por indicação do próprio legislador, a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço (CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A).
12. Conforme as regras de hermenêutica, nenhum dispositivo pode ser interpretado de forma isolada, recomendando a técnica jurídica de construção interpretativa que haja interpretação sistemática do regramento, e, assim, na exegese dos dispositivos que dispõem sobre os parâmetros a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, notadamente quando fixados por equidade, inviável que haja consideração dos valores sugeridos pela OAB/DF (CPC, art. 85, § 8o-A) sem que haja ponderação do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e a importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, pois assim indica e determina o próprio legislador processual (§ 2o).
13. A interpretação sistemática do disposto nos §§ 2o e 8o-A do artigo 85 do Código de Ritos, ponderados, ademais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conduz à constatação de que o tabelamento sugerido pelo Conselho Seccional da OAB deve ser considerado em compasso com os parâmetros objetivamente traçados - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço -, e não firmado de forma isolada e imperativa, sob pena de se relegar, ou seja, negar vigência ao disposto no § 2o do preceptivo, podendo resultar em contraprestação remuneratória desarrazoada e desproporcional aos serviços desenvolvidos, à natureza e importância da causa e ao proveito obtido pela parte exitosa.
IV. Dispositivo
14. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Unânime.